Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo flexibilização. Cabe ao devedor, de forma fundamentada, demonstrar que eventual alteração da ordem lhe causou prejuízo.
2. Na hipótese, os executados não indicaram outros meios aptos à satisfação da dívida, tampouco demonstraram, concretamente, em que contexto a penhora de crédito existente em outros autos impede a viabilidade ou o funcionamento das pessoas jurídicas.
3. Não há de se falar em condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto vê-se que os agravantes, até o momento, litigaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.